Tribunal: TJSP
Processo: 1500301-03.2024.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de desclassificação da conduta - Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo – Substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Possibilidade – Regime prisional abrandado para o caso de conversão –

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de desclassificação da conduta - Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo – Substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Possibilidade – Regime prisional abrandado para o caso de conversão – PARCIAL PROVIMENTO.